Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731250-29.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLEZIA QUEIROZ PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NILZETE DE QUEIROZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 34046524) interposta em face da sentença (ID 34046522) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Publica do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA CLEZIA QUEIROZ PESSOA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e condenou a requerente a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), observada a gratuidade de justiça deferida anteriormente. Em sede de apelo, a autora afirma a necessidade de fornecimento do medicamento Mirtazapina 45mg, conforme relatório médico expedido pelo profissional que acompanha o seu tratamento para quadro compatível com paralisia cerebral, retardo mental e tetraplegia espática, possuindo ainda distúrbio de comportamento, agressividade e insônia. Assevera que os relatórios médicos anexados aos autos comprovam a necessidade do medicamento pleiteado, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante sob o Tema 106, que definiu como exigência os critérios para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA Acrescenta que o médico responsável pelo acompanhamento médico da postulante explicou os motivos pelos quais os outros medicamentos fornecidos pelo SUS não podem ser utilizados pela autora. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente o medicamento Mirtazapina 45mg, nos termos da prescrição médica. Contrarrazões de ID 34046528, pelas quais o ente distrital pede o desprovimento do recurso. Em parecer subscrito pela douta Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, o Ministério Público oficia pela não concessão da tutela antecipatória e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do apelo. É o relato do essencial. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Na espécie, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Explico. A Constituição Federal prevê o direito à saúde como um dos direitos sociais, conforme se infere do artigo 6o, caput, exigindo um comportamento ativo por parte do Estado. O artigo 5o, caput, da Carta Magna, garante também a inviolabilidade do direito a vida. Os dispositivos acima invocados impõem ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ao artigo 1o, inciso III, da CF/88, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, restou comprovado nos autos, sobretudo pelo relatório médico (ID 34045807), elaborado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que a parte autora apresenta paralisia cerebral, retardo mental e tetraplegia espática. Entretanto, o mesmo relatório não esclareceu se as opções existentes no SUS são contraindicadas, requisito este essencial para fins de aplicação do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, Tema 106. Do caderno processual, tem-se que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, em 17/07/2019, para determinar o fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal, na forma indicada pelo médico (ID 34046318). Em novo despacho (ID 34046332) determinou-se a intimação da autora para que trouxesse aos autos laudo médico expedido pela rede pública de saúde, no qual seja esclarecido se há outro fármaco padronizado para o quadro clínico da mencionada parte, sem prescrição off label, que possa substituir o remédio pleiteado com eficácia, e informado se a Autora já fez uso das medicações cloridrato de amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de nortriptilina e fluoxetina, carbonato de lítio, clorpromazina, haloperidol, tioridazina e diazepam, mencionadas no Despacho Técnico no 336/2019 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, como substitutas alternativas padronizadas. Em Nota Técnica de ID 34046429, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável ao pleito do autor, pelas seguintes razões: 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de Insônia, conforme relatório médico emitido pelo Dra Dra. Tatiana Vasques Granjeiro, médica neurologista; Considerando que os guidelines e protocolos para tratamento não referem evidências de alto grau de recomendação de benefícios com mirtazapina de forma isolada para a insônia; Considerando que não há evidência sustentada para a eficácia destes antidepressivos, não existindo estudos a longo prazo atribuindo a eles um efeito potencialmente benéfico na insônia associada à depressão, algo não relatado nos relatórios; Considerando que o Mirtazapina é um antidepressivo, e seu uso para insônia é não referido em bula (off-label); Considerando que a parte autora é portadora de paralisia cerebral, retardo mental e tetraplegia espástica, e que a mesma possui distúrbio de comportamento, agressividade e insônia. Considerando que a paciente já utilizou outros medicamentos padronizados pelo SUS, já usou risperidona, quetiapina, diazepan; Considerando que há relato de falha ao uso de outros fármacos,porém não foi especificado no relatório posicionamento quanto à adesão, efeitos adversos, tempo de tratamento ou ajustes de doses; Considerando que o Mirtazapina é liberado pelo PCDT da SES-DF para depressão em idosos; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA , tendo em vista não haverem evidências científicas fortes que sugiram benefícios a longo prazo, além dos riscos inerentes aos efeitos colaterais serem significativos. Diante dos normativos elencados e do precedente vinculante sob o Tema 106/STJ, aplicável ao caso, bem assim pelo arcabouço probatório em exame, conclui-se que razão não assiste à apelante. Isso porque os laudos médicos apresentados pela paciente não lograram êxito em refutar o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS. Inclusive a própria Nota Técnica subscrita pelo NATJUS registra que “Mirtazapina não foi avaliado pela CONITEC para o tratamento de insônia. Foi incorporado pela SES-DF no protocolo de Antidepressivos em Idoso: Citalopram e Mirtazapina (Vigência:06.12.2019 à 06.12.2021). Não há protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para insônia no SUS.” Ora, se não há evidências científicas do seu uso para a moléstia da autora e considerando que o profissional incumbido do acompanhamento clínico não esclareceu se outros medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes, não se vislumbra a possibilidade de deferimento da medido. Por oportuno, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria da Justiça, de lavra da doutora Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, oficiando pela não concessão da tutela de urgência pretendida: Por certo que a Apelante demonstrou preencher os dois últimos requisitos (ser hipossuficiente e estar o fármaco pleiteado registrado na ANVISA), mas, quanto ao primeiro requisito, não há nos autos documentos comprobatórios aptos a demonstrar a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento das doenças que acometem a Apelante, “portadora de paralisia cerebral, retardo mental e tetraplegia espática; possuindo ainda distúrbio de comportamento, agressividade e insônia”. Além disso, na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT (ID 34046429), consta expressamente que o medicamento em questão não está previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Descreve ainda as opções disponíveis no SUS: clobazam, diazepam, clonazepam e midazolam. Por derradeiro, confira-se ementa de acórdão desta egrégia 8a Turma Cível, qual analisa situação análoga a dos presentes autos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. PROVA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 3. Uma vez que o NATJUS deste eg. Tribunal atestou a existência de fármaco padronizado para o tratamento da Autora, caberia ao médico assistente esclarecer, no mínimo, os motivos pelos quais está convicto de que esse medicamento específico não surtirá efeitos, sob pena de não restar demonstrada a ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS. 4. Tendo em vista a ciência prévia à Autora sobre a necessidade de demonstração de tais requisitos, a ausência de novo relatório médico capaz de atestar que a alternativa padronizada também foi ineficaz no tratamento prejudica a tese autoral de custeio exclusivo do fármaco requerido, de alto custo. 5. Ausente a demonstração da ineficácia da alternativa padronizada, nos termos do Tema Repetitivo 106, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1329560, 07261393020208070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador